Tribunal: CARF
Processo: 10675.001102/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001102/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.622 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
RIBEIRO BARROSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa os valores relativos a
contribuições sobre alimentação paga in natura; e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se
a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001102/2008-29
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001102/2008-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 16/20, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período 01/2004 a 12/2006.
Consta do Relatório Fiscal que as contribuições não declaradas foram:
a) Salários de contribuição classificados pela empresa como integrantes do
mesmo, mas que foram apagados devido ao envio de nova GFIP com a mesma
“chave”, que substituiu a anterior (versão 8.0). Pequenas diferenças relativas
ao período de 01/2004 a 01/2006 foram lançadas na NFLD 37.158.952-5. Não
foram entregues GFIPs das competências 13/2005 e 13/2006.
b) Pagamentos de ajuda de custos.
c) Fornecimento de alimentação em desacordo com a lei.
d) Pagamentos a contribuintes individuais.
As contribuições devidas e não declaradas foram lançadas nas NFLDs
37.158.954-1 (Processo 10675.001105/2008-62) e 37.158.952-5 (Processo 10675.001104/2008-
18).
A autuada apresentou impugnação, fls. 114/139, alegando falta de clareza nos
relatórios, que os valores dados como não informados o foram, e que os valores de ajuda de
custo e alimentação não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. Entende que
no período de 02/2006 a 09/2006 os dados foram informados, ocorrendo a não leitura dos dados
em virtude de ter se utilizado dois códigos para entrega da GFIP: 115 e 150, GFIP 8.0. Pede a
redução do débito por atenuação.
Foi proferido o Acórdão 09-23.924 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 4.849/4.858, que
julgou o lançamento procedente em parte, retificando o cálculo da multa, excluindo os valores
apurados nas competências 13/2005 e 13/2006, e retificadas as divergências expostas pelo
impugnante que foram analisadas pela autoridade lançadora.
Cientificado do Acórdão em 30/7/2009 (Aviso de Recebimento – AR de fl.
4.868), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 1/9/2009, fls. 4.871/4.888, que contém,
em síntese:
Diz reiterar os argumentos apresentados na impugnação e afirma que não há
irregularidades. Que a sobreposição das GFIPs informadas com código 115/150 é erro de leitura
pelo sistema do INSS, não passível de autuação, pois foram respeitadas as instruções normativas.
Alega que enviou as GFIPs corrigidas no prazo de defesa, mas a penalidade não
foi reduzida, nos termos do RPS, art. 291.
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001102/2008-29

Pede a retroatividade benigna, devendo ser aplicado o disposto na Lei 8.212/91,
art. 32-A.
Acrescenta que a fiscalização limitou-se a considerar as retificações até o ano de
2004, não analisando o período de 2005 e 2006.
Com a retificação, requer o perdão da multa e/ou as reduções previstas no novo
art. 32-A.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados nos Processos:
 10675.001105/2008-62, no qual se exige a obrigação principal, julgado
por meio do Acórdão 2803-001.221, de 30/11/2011, sendo dado
provimento parcial para excluir do lançamento os valores pagos a título de
alimentação in natura. Mantido o lançamento referente a ajudas de custo.
 10675.001104/2008-18, no qual se exige a obrigação principal
(diferenças), julgado por meio do Acórdão 2302-002.387, de 13/3/2013,
sendo negado provimento ao recurso. O crédito tributário foi incluído pela
empresa em parcelamento.

Sobre os argumentos relativos às retificações realizadas, que não foram analisados
os períodos de 2005 e 2006, eles foram apreciados no Acórdão 2302-002.387:
O Recorrente, em grau de Recurso Voluntário, retorna à carga apenas alegando
“negativa de prestação jurisdicional pelo auditor” porque este, na análise da defesa
apresentada a fls. 113/138, retificou pontos de sua Notificação Fiscal, mas “limitou-se a
considerar as retificações até o ano de 2004, não analisando o período de 2005 e 2006”.
Data maxima venia, a fls. 113/138 dos autos inexiste qualquer argumentação de defesa,
apenas cópias de publicações acerca da greve dos Auditores da Receita Federal, de
notas fiscais de prestação de serviço, de GPS de 2004, e de folhas do Livro Razão de
2004, as quais foram devidamente apreciadas pela fiscalização, conforme acima
demonstrado e o próprio Recorrente reconhece.
As razões para o não acolhimento integral da pretensão do Impugnante foram
devidamente esclarecidas no Acórdão impugnado, não logrando o Recorrente trazer aos
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001102/2008-29

autos qualquer elemento de convicção, tão menos de prova, com aptidão para refutar a
negativa de abrigo ao pedido do Contribuinte, o qual se limitou, tão somente, a exortar
que a fiscalização não analisara o período de 2005 e 2006.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida, pelo menos em parte, as contribuições apuradas sobre
valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais, correta a autuação por ter a
empresa deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
No cálculo da multa, deve ser excluída a parcela relativa ao pagamento de
alimentação in natura.
GFIP VERSÃO 8.0
Quanto ao envio de GFIP na versão 8.0, sem razão o recorrente. A matéria foi
suficientemente esclarecida no Relatório Fiscal e Acórdão recorrido, no qual consta:
No que tange à utilização dos códigos 115 e 150 a partir de 2006, temos que o Manual
da GFIP 8.0 (cuja teor é repetido até a versão 83, atual) dispõe, à folha 14, item 7.2,
nota 4, o seguinte:
Para um mesmo FPAS, é incompatível a informação dos códigos de
recolhimento 115 e 150, na mesma competência, bem como a informação dos
códigos 115 e 155, também na mesma competência. Caso sejam transmitidas
GFIP/SEFIP com códigos 115 e 150 ou 115 e 155, na mesma competência e no
mesmo FPAS, será considerada como válida para a Previdência apenas a última
GFIP/SEFIP transmitida.
Observe que tais Manuais são de observância obrigatória, conforme disposto no art.
225, IV e §2° do RPS c/c Instrução Normativa SRP 9/2005, que a ele remete como
instruções de preenchimento.
Assim, ao fazer uso de várias declarações GFIP em seguida, a sobreposição alegada
pelo impugnante resultou na exclusão da declaração de vários fatos geradores. Situação
que se amolda nas infrações tipificadas na base legal disposta à folha 1 dos presentes
autos e descritas no Relatório Fiscal.
Uma vez que não houve a correção integral da falta, incabível atenuação ou
relevação da multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001102/2008-29

Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)
excluir do cálculo da multa os valores relativos a contribuições sobre alimentação paga in
natura; e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se
com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 4910
DF CARF MF
Original